Tribunal: TJSP
Processo: 2235427-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2235427-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON LTDA, são embargados COMUTO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA BLABLACAR e AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2235427-16.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.623/20 2/3
VOTO No 27.623/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2235427-16.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARROM LTDA.
EMBARGADA: COMUTO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA BLABLACAR
Ementa: Embargos de declaração Alegação de omissão e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração em face do venerando
acórdão de fls. 391/393, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela ora embargante e confirmou a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada com o objetivo de
obrigar a ARTESP a proceder à fiscalização das atividades de transporte de
passageiros realizadas a partir do aplicativo denominado “Blablacar”, nas linhas
sob sua concessão, bem como que referida plataforma digital impeça a oferta de
transporte intermunicipal remunerado.
Alega a embargante, desta feita, omissão do venerando acórdão
embargado, no tocante à previsão expressa do Código de Trânsito Brasileiro que
veda a prática de transporte remunerado de pessoas, sem a devida permissão da
autoridade competente, bem como em relação ao dever de fiscalização imposta à
ARTESP de coibir o transporte irregular de passageiros no âmbito do Estado de
São Paulo.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou contradição a
serem declaradas em relação ao venerando acórdão embargado, que apreciou a
matéria em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2235427-16.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.623/20 3/3
adequada à solução da controvérsia.
O embargante, a bem da verdade, revolve toda a matéria do agravo,
revelando insatisfação com o resultado do v. acórdão.
Todavia, os aclaratórios não se prestam a tal finalidade.
Neste sentido, conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição
2000, páginas 570/571): “Não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs.,
v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
Ademais, a demanda de origem já recebeu sentença de
improcedência da ação, conforme pesquisa realizada no sítio deste Tribunal.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator